Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. SUSPENSÃO DE CNH. MEDIDA INÓCUA À OBTENÇÃO DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília/DF, que revogou a suspensão da CNH do Executado. Em suas razões, aduz que a medida coercitiva de suspensão de CNH não restringe direitos fundamentais do executado. Argumenta que o devedor age de má-fé e oculta patrimônio. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão, para que seja restabelecido o bloqueio da CNH do agravado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 44130098). Não foram ofertadas contrarrazões (ID 45407656).
III. Embora seja possível ao juiz deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o adimplemento da dívida, na forma preconizada no inciso IV, do art. 139, do CPC, a aplicação de referidos recursos condiciona-se à análise da adequação, necessidade e razoabilidade. Isso porque a providência atípica deve ser utilizada de forma subsidiária ao exaurimento de diligências para a satisfação do crédito (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). Todavia, no caso em análise, as circunstâncias indicam que não há a utilidade e a aptidão da medida de suspensão da CNH do agravado para garantir a imediata satisfação do débito exequendo. Com efeito, a determinação de bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação do devedor não contribuirá com a consecução do objetivo pretendido, que é o pagamento da dívida, sobretudo diante das diligências já efetuadas para encontrar bens do devedor, todas infrutíferas. Nesse aspecto, não é a pessoa do devedor que deve responder pelo pagamento de dívida objeto de execução, mas sim o seu patrimônio, de modo que a efetividade do recebimento do crédito deverá ocorrer com o prosseguimento na busca de bens do devedor.
IV. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.